Tribunal: TJSP
Processo: 2393543-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA POR DECISÃO DO C. STJ. INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO PROCESSO. TENTATIVA DE SUSTENTAR A COMPETÊNCIA ESTADUAL NESTE MOMENTO APENAS REPRODUZIRIA CONFLITOS DESNECESSÁRIOS E AGRAVARIA A JÁ LONGA DURAÇÃO DA DISPUTA, EM PREJUÍZO DE TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA POR DECISÃO DO C. STJ. INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO PROCESSO. TENTATIVA DE SUSTENTAR A COMPETÊNCIA ESTADUAL NESTE MOMENTO APENAS REPRODUZIRIA CONFLITOS DESNECESSÁRIOS E AGRAVARIA A JÁ LONGA DURAÇÃO DA DISPUTA, EM PREJUÍZO DE TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo a competência da Justiça Estadual. A parte embargante alega que o STJ reconheceu a competência da Justiça Federal, anulando atos decisórios estaduais após manifestação da Caixa Econômica Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o processamento e julgamento da demanda, se da Justiça Estadual ou Federal, após decisão do STJ.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, em embargos de declaração, reconheceu a competência da Justiça Federal, anulando atos decisórios estaduais após a intervenção da Caixa Econômica Federal.
4. A continuidade do processamento na Justiça Estadual geraria incongruência institucional e violaria a decisão do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento da demanda. 2. Anulação dos atos decisórios proferidos pela Justiça Estadual após a intervenção da Caixa Econômica Federal.